Tribunal: TJDFT
Processo: 0741702-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741702-12.2020.8.07.0001 RECORRENTES: DANIEL RESENDE SOARES, KARLA MOTA GUIMARÃES RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES AO FILHO DOS AUTORES. ÓBITO DO MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A atual legislação processual civil continua a atribuir ao juiz a liberdade de apreciar a prova conforme a sua convicção, dando a cada espécie probatória o atributo de certeza (ou de verossimilhança) que, em princípio, lhe convier. O sistema de liberdade conferido ao magistrado é denominado sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto de forma principiológica no artigo 371 do CPC. 1.1. Embora se trate de presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora no caso de revelia do demandado, tal presunção somente pode ser elidida se os autos apresentarem documentos capazes de infirmar tal circunstância. 1.2. No caso, além de o requerido não ter ofertado contestação, deixou de especificar as provas que desejava produzir, quando instado a tanto. Há que se observar que, em especial a prova pericial exige a apresentação de quesitos a serem elucidados pelo experto e, na hipótese, não houve sequer o pedido de produção da prova dessa natureza. 1.3. Conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, a averiguação das nulidades deve ser efetuada com temperamentos, especialmente quando se vislumbra que a parte aguardou para suscitar o vício em momento em que lhe fosse mais conveniente, como no caso. Tal hipótese configura a denominada nulidade “de algibeira” ou “de bolso”. 2. A responsabilidade do hospital, via de regra, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927 e 932, III, do CC. Em tais casos, para fins de responsabilização do hospital, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. Todavia, se o hipotético erro atribuído pela paciente deriva da imperícia/imprudência/negligência imputada ao profissional com grau de subordinação ao hospital, como é o caso dos autos, e não de falha havida no serviço específico deste último, a responsabilidade do nosocômio, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante. Precedentes STJ e TJDFT. 3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). 3.1. Na espécie, o dano moral é evidente, pois o transtorno vivenciado pelos autores – de falecimento de seu filho de 4 anos, portador de síndrome de Down, que atravessou diversas intercorrências médicas sérias ao longo de 8 (oito) dias consecutivos - ultrapassa a esfera do mero dissabor decorrente da prestação de serviços médico-hospitalares, sendo capaz de ensejar abalo a atributos da personalidade humana (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). 4. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (instituição hospitalar) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). No caso, o valor se mostra escorreito e em acordo com tais princípios e finalidades. 5. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida. Os recorrentes alegam divergência jurisprudencial com julgados do STJ, sustentando que nas hipóteses em que se mostrar irrisório o valor arbitrado a título de danos morais, é possível a majoração do quantum fixado, em prol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Defendem a fixação entre 300 e 500 salários-mínimos em favor de cada um dos genitores. Não apontam, no entanto, os dispositivos legais que entendem terem sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, porquanto “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é de se manter o valor dos danos morais fixado na sentença para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos autores, o qual atende às peculiaridades do caso concreto – acima tratadas - e às finalidades do instituto (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva)” (ID. 31692042), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior (EDcl no AgInt no REsp 1930934/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016